Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus preventivo em benefício de Ageu Martins dos Santos, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que, o paciente teve sua liberdade cerceada no dia 21 de março de 2019, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, em razão dos seguintes fatos:
“Consta nos autos que a guarnição da Polícia Militar foi acionada em razão da ocorrência um crime de homicídio na zona rural deste município, oportunidade em que, ao se deslocarem até o local, localizaram o paciente AGEU MARTINS DOS SANTOS, vulgo “Neguinho” nas proximidades.
Consta que em revista pessoal, o paciente não conseguiu explicar aos policiais militares o motivo de estar no local, dando três versões diferentes para justificar sua presença: 1) afirmou que estava retornando do hospital da cidade (refutada informação, visto que a viatura da PM passou pela única estrada que dá acesso à cidade e não o viram); 2) que estava na residência de um amigo, porém não soube informar o nome deste; 3) que visualizou a viatura da PM em deslocamento pela cidade e a seguiu andando.
Pois bem:
Posteriormente o paciente AGEU MARTINS DOS SANTOS, vulgo “Neguinho” foi conduzido pela equipe de policiais até sua residência – chácara vizinha ao local do crime – onde lograram localizar e foram apreendidos 75,6 g (setenta e cinco gramas e seis decigramas) de substâncias entorpecentes análogo à pasta base de cocaína.
Após a apreensão, o paciente AGEU MARTINS DOS SANTOS, vulgo “Neguinho” foi encaminhado a Delegacia de Polícia Judiciária Civil do município de Itaúba-MT e autuado em flagrante delito (fl. 02). O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou o paciente como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Sendo ao final sentenciado definitivamente a pena de 05 (cinco) anos de reclusão.
Aduz que, a segregação do beneficiário foi mantida após o fim da instrução processual, para a garantia da ordem pública, sem indicar elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, ou qualquer justificativa que esteja amparada nos requisitos previstos no artigo 312, CPP.
Argumenta que o suposto flagrante é ilegal, visto que não haviam indícios de que dentro da residência do paciente ocorresse situação de flagrante delito ou crime permanente, sendo que foi abordado em razão da ocorrência de um crime de homicídio na região em que se encontrava.
Sustenta que o paciente é possuidor de bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, sendo suficiente a aplicação de medidas menos gravosas.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para conceder a liberdade ao paciente, com ou sem aplicação de medida diversa. No mérito, busca o reconhecimento da ilegalidade das provas produzidas e desentranhada dos autos do processo, bem como a confirmação da revogação da prisão, em definitivo, (Id. 33013492). Juntou documentos.
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria foram solicitadas as informações à autoridade coatora, que forma juntadas aos autos (Id. 35700967).
II.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em caso de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Inicialmente vale enfatizar que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, admitindo-se análise in limine quanto houver extrema urgência.
Concernente as irregularidades apontadas pelo impetrante na prisão em flagrante, restam superadas pela sua conversão em prisão preventiva. Isso porque a segregação do paciente não mais decorre do flagrante delito.
Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:
“Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos seus requisitos, restam prejudicadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial.” (HC no 123555/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 06.10.2015).”
“Eventual vício do auto de prisão em flagrante resta superado com a conversão deste em prisão preventiva.” (HC no 1720/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.02.2014).
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere no seguinte julgamento:
“ O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018).”
Diante disso, resta prejudicada a análise da matéria atinente as formalidades jurídicas da prisão em flagrante, tendo em vista que sobreveio aos autos novo título judicial.
Por outro lado, das informações encaminhadas, constata-se que houveram 03 (três) pedidos de revogação da prisão que foram indeferidos pela autoridade judicial por entender que os motivos que ensejaram a prisão preventiva permaneciam, inexistindo fato novo que pudesse altera-los. Após instrução processual, foi proferida a sentença, sendo o paciente condenado pela conduta imputada, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo ao final negado o direito de recorrer em liberdade, conforme decisão que segue:
“4 – DOSIMETRIA DA PENA
A Lei no. 11.343/2006 atribui para o crime de tráfico ilícito de drogas a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
1a FASE – PENA BASE
Analisando as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Não revela possuir antecedentes criminais. Não constam nos autos elementos e provas para analisar, com exatidão, a personalidade e a conduta social do agente, apesar de a conduta delitiva indicar propensão ao ilícito e dificuldade na assimilação dos valores morais básicos. As circunstâncias são próprias do crime. O motivo do crime é o lucro obtido de forma fácil, movido pelo vício de pessoas dependentes da substância entorpecente, que já é punido pelo próprio tipo, não podendo ser levado em consideração para aumento da pena base. As consequências são nefastas, especialmente para a sociedade, gerando o aumento da criminalidade, da violência, a manutenção da dependência e a arregimentação de novos usuários, com o aniquilamento de famílias. No entanto, tais consequências são ínsitas ao tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que a vítima (Estado) não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa.
Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.
2a FASE – CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES
Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu é menor de 21 (vinte e um) anos, porém, deixo de aplicá-la já que a pena foi imposta no patamar mínimo. Inteligência da Súmula no 231 do STJ.
Assim sendo, mantenho a pena no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.
3a FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Não incidem causas de diminuição, bem como causas de aumento.
Assim, fica o denunciado condenado definitivamente a pena de 05 (cinco) anos de reclusão.
DA PENA DE MULTA
Estabeleço, outrossim, a pena de multa de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.
DA DETRAÇÃO E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
Deverá o condenado iniciar o cumprimento da pena em regime fechado (artigo 2, §1o, da Lei no 8072/90), tendo em vista a natureza do delito tratado – equiparado a hediondo -, que deve ser julgado com rigor, visto as consequências que têm trazido a toda sociedade, além da quantidade de pena fixada em seu desfavor. Outrossim, verifico que o réu não cumpriu pena pelo prazo apto a ensejar a progressão de regime e, embora haja a inovação trazida pela Lei 12.736/2012, que incluiu o §2o, ao artigo 387, do Código de Processo Penal, não estão presentes os requisitos para tanto.
No mais, eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais, conforme dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei no 7.210/84.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
Deixo de aplicar o sursis e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante aos artigos 44, III e 77, II, ambos do Código Penal.
DA APELAÇÃO EM LIBERDADE
O réu respondeu preso ao processo e assim deverá permanecer, mormente porque se concluiu por sua responsabilização criminal, ressaltando-se, ademais, que o crime em questão se equipara a hediondo. Portanto, tratando-se de crime grave, que fomenta a prática de outros delitos, trazendo a desordem social, não poderá recorrer em liberdade. Nesse quadro, sua prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública. Em casos tais, se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: “Não se reconhece o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso desde o flagrante e durante toda a instrução do processo. A manutenção da prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes. Ordem denegada” (HC 36474/SP-HABEASCORPUS-2004/0091136-3. Relator Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 14/12/2001. Data da Publicação/Fonte: DJ 21.02.2005 p.198).
Ademais, ficou comprovado que não se trata de traficante ocasional, razão pela qual a manutenção da prisão do acusado é necessária para a garantia da ordem pública, além de ter as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
DAS CUSTAS
Deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, ante a hipossuficiência financeira alegada, visto que patrocinado por advogado dativo.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E GERAIS:
Intime-se pessoalmente o réu a presente sentença condenatória.
Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se conforme determinado a seguir:
1. Lance o nome da ré no rol dos culpados nos termos do item 7.14.4 da CNGC;
2. Expeça-se ofício ao TRE-MT, via sistema INFODIP, nos termos do artigo 1.455 da CNGC;
3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e Estadual;
4. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a conforme determina a Lei de Execuções Penais e a CNGC.
5. Após, encaminhe a guia respectiva ao Juízo de Execuções Penais competente;
6. Recolha-se a pena pecuniária na conformidade do que dispõe o art. 686, CPP ou do art. 164 e seguintes da Lei no 7.172 (Lei das Execuções Penais). A multa deverá ser paga dentro de 10 dias do trânsito em julgado (art. 50, CP). O quantum deverá ser atualizado, por ocasião da execução (art. 49, § 2o, CP).
EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor da defensora dativa nomeada nestes autos, no montante de 10 URH, para recebimento dos honorários junto ao Estado de Mato Grosso (art. 303, § 3o, da CNGC c/c tabela de honorários da OAB/MT). ”. (Id. 35700967).
Insta consignar que a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real necessidade para garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme explicita o artigo 312 do Código de Processo Penal.
Logo, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar e excepcional, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem tampouco é permitida a complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, conforme precedentes da Superior Corte de Justiça: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Rela. Mina. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014.
Não obstante isso, importante registrar que a sentença condenatória, após proceder à individualização da pena fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão, estabeleceu o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda e negou o direito do réu de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, sob argumento de que se tratava de crime hediondo, tendo o réu permanecido preso durante o período processual.
A jurisprudência desta Corte é firme em apontar que, para submeter alguém à prisão cautelar, a decisão constritiva deverá apresentar-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos existente nos autos, amparados pelos requisitos dispostos no art. 312, do CPP.
Como base nisso, constata-se que a fundamentação utilizada pelo juiz “a quo”, não se mostra suficiente para justificar a manutenção da prisão do paciente, porquanto deixou de contextualizar, em dados concretos, limitando-se a afirmar “que o crime em questão se equipara a hediondo. Portanto, tratando-se de crime grave, que fomenta a prática de outros delitos, trazendo a desordem social, não poderá recorrer em liberdade”.
Consignou ainda que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, bem como afirmou que ficou comprovado não se tratar de traficante ocasional, o que a meu ver não confere com as provas colacionadas, uma vez que não há registro criminais ou maus antecedentes reconhecidos na sentença, as circunstâncias judiciais foram todas consideradas favoráveis e a quantidade de entorpecentes não se mostra exacerbada (75,00g de cocaína).
Ora, estabelecido o regime intermediário (semiaberto), não sendo este hostilizado pelo Ministério Público, não nos parece razoável nem proporcional a manutenção da segregação do paciente em regime mais gravoso, vez que esta medida se mostra incompatível com as regras do regime imposto na sentença, salvo se por outra razão estiver preso.
Sobre o tema, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. COMETIMENTO DE DELITO ENQUANTO USUFRUÍA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. EXTENSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO A CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
3. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que cometeu novo delito enquanto estava em gozo de liberdade provisória deferida nesta esta ação penal. Forçoso concluir que a negativa de recurso em liberdade está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
5. In casu, não se verifica hipótese de aplicação de extensão, nos termos do art. 580 do CPP, por ausência de similitude fática, restando afastada a ocorrência de constrangimento ilegal por afronta ao princípio da isonomia. Paciente que respondeu ao processo preso enquanto os corréus permaneceram soltos.
6. Tendo a sentença condenatória fixado ao paciente o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum.
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para adequar a prisão preventiva ao regime prisional semiaberto fixado na sentença.
(HC 453.181/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020)”
Desta forma, estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta, deve, pois, o paciente aguardar o julgamento de seu recurso de apelação no regime intermediário imposto, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado.
Pelo exposto, concedo a liminar vindicada em favor de Ageu Martins dos Santos para determinar que o beneficiário seja posto imediatamente no regime de cumprimento de pena fixado na sentença. Devendo o magistrado observar a regra contida no art. 387, §2o, do CPP, procedendo o Cômputo do tempo em que o paciente encontra-se segregado.
Oficie-se a autoridade judiciária para que encaminhe informações complementares que entender necessárias ao julgamento do writ, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.